Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP não se encontra regulamentado. Alega que a falta de regulamentação de tal norma acarreta a sua inaplicabilidade. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, pois a conduta praticada é atípica.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
5. Anoto que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”, o qual, até esta data, ainda pendente de julgamento.
6. No Superior Tribunal de Justiça vem prevalecendo o entendimento de que a contravenção penal continua em vigor e é aplicável quanto ao porte de arma branca. No julgamento do HC 470.461, em junho de 2020, de relatoria do Ministro Saldanha Palheiro, a Sexta Turma destacou que "a jurisprudência desta corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade".
7. O art. 19 da LCP tipifica como contravenção penal o ato de "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade".
8. Conforme jurisprudência prevalente, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, referido dispositivo legal passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, bem como prescinde de regulamentação estatal específica para sua configuração.
9. No caso, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas, por intermédio das provas orais colhidas na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, o que não foi objeto de impugnação pelo recurso apresentado, o qual versou tão somente acerca da tipicidade da conduta, sendo que o réu, inclusive, confessou os fatos narrados, alegando que a faca em sua cintura era para autodefesa e as demais pretendia vender.
10. O questionamento genérico formulado pela defesa, no sentido de que “todos os indivíduos têm facas em casa” e que “para levá-las para casa, adquiriram-na e portaram-na até a residência”, não se aplica ao presente caso, conquanto as circunstâncias do fato (confessado pelo réu) indicam que o apelado trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria de seu uso regular e para o qual fora produzida, uma vez que não se destinava ao uso doméstico.
11. A conduta do réu de trazer consigo arma branca, com o intuito de autodefesa e comercialização, se adequa ao tipo formal previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais.
12. O Laudo de Perícia Criminal no 54.830/2021 (ID 34414131) demonstra a capacidade pérfuro-cortante das facas apreendidas.
13. Com efeito, não merece reforma a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 19 da LCP.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.